Tribunal: TJDFT
Processo: 0726828-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DA FACHADA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FIXAÇÃO PELO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É desnecessária a produção de prova pericial não apenas quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez, mas, sobretudo, quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
2. Ainda que se admita a juntada, na fase recursal, de documento não disponível à época da instrução processual, os documentos não serão conhecidos por não guardarem relação com a demanda, a qual não tratou de danos referentes ao teto da habitação.
3. De acordo com o laudo técnico apresentado pelo autor, o apartamento possui 130m2 de área construída e, desses, cerca de 82m2 foram afetados pelas infiltrações. Destacou que todos os pontos em contato direto com a fachada da edificação encontravam-se sujeitos às falhas e deveriam ser considerados como potencialmente afetados. Menciona laudo anterior, de 2021, que continha diversas inconformidades que comprometiam a vedação e causavam infiltrações. Concluiu que havia danos irreversíveis ao revestimento vinílico com inviabilidade de reaproveitamento e necessidade de remoção integral e recomposição de contrapiso (ID 80765645, pág. 23-25).
4. Por sua vez, o relatório técnico confeccionado pela ré destacou que “as tábuas estão levantadas e há um espaçamento irregular, o que sugere que a madeira absorveu água, inchando e se deformando”. O mesmo relatório indicou como causa possível a infiltração de água ou vazamento na parede próxima, umidade do contrapiso ou piso cerâmico adjacente e acúmulo de condensação ou derramamento frequente de líquidos. Sugeriu a substituição de tábuas danificadas em caso de empenamento permanente ou apodrecimento e salientou que “em diversos pontos do apartamento, o piso apresenta instabilidade (bambos) ou elevação local (relevo), decorrentes do inchamento da madeira de sustentação provocado pela umidade” (ID 80765659, pág. 6/7).
5. Os laudos técnicos apresentados, firmados por engenheiros e abundantes em fotografias, demonstram de forma satisfatória a correlação entre as avarias apontadas pelo autor e a necessidade de realização dos reparos pleiteados, os quais incluem piso, contrapiso e rodapés.
6. A indenização deve ser medida pela extensão do dano, a qual restou comprovado na espécie. O recorrente apresentou três orçamentos, devendo ser adotado o menor deles para fixação dos danos materiais (R$ 30.780,00 – ID 80765302, pág. 7). Sentença reformada para majorar o valor arbitrado a título de danos materiais.
7. Nesse sentido: “1. O condomínio residencial tem a obrigação de manter a estrutura do prédio apta para uso, bem como consertá-la quando apresentar problemas que dificultam, impeçam ou comprometam seu uso ou sua segurança. 2. Constatados danos decorrentes de infiltração, vazamento, gotejamento, mofo e umidade pela queda de água causados no apartamento de morador do condomínio, ocasionados por problemas estruturais ou de falha na parte comum do edifício, tem-se configurada a probabilidade do direito, de modo que o condomínio tem a obrigação de fazer os reparos necessários na área comum do imóvel, bem como na área privativa da unidade do morador prejudicado.” (Acórdão 1391260, 07012476820218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021.)
8. Sob outro vértice, supera as fronteiras do mero aborrecimento e caracteriza dano moral a desídia da ré quanto aos reparos que eram de sua responsabilidade. A convivência por mais de um ano com infiltrações, estufamento de piso, necessidade de uso de panos e baldes para conter os efeitos da entrada da água na unidade certamente afetou de forma relevante a rotina do autor e de sua família. Essa circunstância autoriza a compensação por danos morais.
9. Levando em considerações os critérios que orientam a fixação dos danos morais, mostra-se adequado, na hipótese, o valor de R$ 5 mil, corrigidos monetariamente a partir da data deste acórdão.
10. Nesse sentido: “4. Na hipótese vertente, os danos experimentados pela autora e sua família, em face de infiltração decorrente de problema estrutural na junta de dilatação do edifício, extrapolam os limites do mero dissabor da vida cotidiana, ocasionando frustração, desconforto, angustia e ansiedade, aptos a caracterizar o dano moral, mormente considerado o grande lapso temporal entre a constatação do dano estrutural, o seu conserto e a realização da pintura do apartamento, apesar das várias reclamações realizadas pela moradora. 5. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1961640, 0753048-52.2023.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os danos materiais para R$ 30.780,00 (trinta mil setecentos e oitenta reais) e fixar os danos morais em R$ 5 mil. Relatório em separado.
12. Sem custas e honorários.